Tribunal: STF
Processo: AI 721752
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENCIMENTOS. 
   SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CRITÉRIOS PARA A CONVERSÃO DE 
   CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). PRECEDENTES. 
   RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O Plenário do 
   Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.323-MC/DF, Rel. Min. 
   Ilmar Galvão, e a ADI 2.321-MC/DF, Re. Min. Celso de Mello, 
   concluiu que a conversão dos vencimentos em data diversa da do 
   pagamento efetuado aos servidores resultou em diferença de 11,98%,
   que deve ser incorporada, sob pena de redução de estipêndios, 
   não se podendo falar em aumento de vencimentos. Precedentes.
II 
   - Ausência de novos argumentos.
III - Recurso protelatório. 
   Aplicação de multa.
IV - Agravo regimental improvido.